Tribunal: TJBA
Processo: 8044455-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044455-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: M. F. R. D. T. E. A. e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA DE TERAPIAS FORA DO ROL DA ANS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio, em 72 horas, de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. Determinação judicial de cobertura de terapias como ABA, integração sensorial, PROMPT, psicomotricidade, musicoterapia, nutrição especializada, psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, sob pena de multa diária. 3. Agravante alega ausência de negativa formal, falta de previsão contratual e no rol da ANS, e inexistência de urgência clínica. 4. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Agravo interno interposto e julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência para custeio do tratamento multidisciplinar; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura de terapias não incluídas no rol da ANS é legítima à luz da legislação consumerista e do entendimento jurisprudencial consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, prevalecendo a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. A saúde é direito fundamental e prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas quando o tratamento é indicado por médico especialista, conforme art. 1º, III, e art. 6º, caput, da CF/1988. 5. A recusa de cobertura de terapias prescritas para tratamento do TEA configura conduta abusiva, especialmente diante do entendimento recente do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS (EREsp 1.889.704/SP). 6. Presente a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à saúde da menor, justificando a manutenção da tutela antecipada deferida em primeiro grau. 7. Inviável ao plano de saúde substituir a indicação médica por critérios administrativos ou econômicos, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista a paciente com TEA, ainda que incluído fora do rol da ANS, quando demonstrada a necessidade clínica, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044455-25.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada M. F. R. D. T. E. A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .